Tribunal: STF
Processo: ARE 1567549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL) - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - REJEIÇÃO AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS PELO MATERIAL COGNITIVO COLETADO EM JUÍZO, EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL - LASTRO PROBATÓRIO ROBUSTO, QUE APONTA A RESPONSABILIDADE DO RÉU PELA CONDUTA CRIMINOSA PALAVRA DA OFENDIDA DE ELEVADO VALOR NOS CRIMES DESSE JAEZ - PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL - ATOS LIBIDINOSOS QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 215-A (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL) - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - REJEIÇÃO VIOLÊNCIA PRESUMIDA QUE NÃO ADMITE RELATIVIZAÇÃO - MATERIAL PROBANTE QUE LEVA À MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR COMETIMENTO DE ATOS LIBIDINOSOS CONTRA MENOR DE 14 ANOSIRRESIGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA EFETUADA NA 1a FASE - NÃO ACOLHIMENTO SANÇÃO BASILAR QUE NÃO PODE SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL, ANTE A O DESVALOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA LANÇADA NA SENTENÇA - 2aE 3a FASES DA DOSAGEM ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM QUANTO À APLICAÇÃO DA AGRAVANTE CONTIDA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CP JUNTAMENTE COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DESCRITA NO ART. 226, INCISO II, DO CP NÃO ACOLHIMENTO - ORIENTAÇÃO DO S T J POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO EM CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PLEITO NÃO CONHECIDO - RÉU QUE NÃO FOI IMPEDIDO DE EXERCER TAL DIREITO EM SENTENÇA EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA - AUSÊNCIA DE DECLINAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA PELO INTERESSADO SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O crime de estupro de vulnerável, em virtude de sua natureza, normalmente praticado às escondidas, deve ser analisado pelo contexto fático, levando em consideração as circunstâncias do delito;



    2. Em casos que tais, a palavra da vítima, quando encontra apoio em outros elementos de prova coletados nos autos, mostra-se suficiente para manter a condenação, não subsistindo a tese da fragilidade probatória. Laudo pericial que corrobora a versão acusatória;



    3. A criança ou adolescente merece proteção especial e a sua fragilidade fundamenta a tipicidade do delito mais grave, obstando sua desclassificação ou reconhecimento da tentativa. Precedentes do STJ;



    4. Quanto ao pleito de alteração da pena-base, também não merece acolhimento, eis que aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo penal, respeitada a discricionariedade do Magistrado, com observância aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema;



    5. Quanto à dosagem efetuada na 2a e 3a fases, o STJ firmou entendimento no sentido de que não caracteriza bis in idem a incidência da referida agravante disposta no artigo 61, II, “f” e da causa de aumento de pena do artigo 226, II, CP, em casos deste jaez, uma vez que a circunstância utilizada para agravar a pena foi a prevalência das relações domésticas, enquanto que para aumentá-la na terceira fase foi a condição de tio da vítima, justificativas estas distintas uma da outra; Manutenção do cálculo que se impõe;



    6. Dosimetria escorreita e de acordo com orientação do STJ;



    7. Irresignação quanto à fixação do valor para reparação de danos morais à vítima que merece acolhimento, uma vez que a parte interessada não declinou o valor que entende devido;



    8. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente